Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709031-86.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDIVONIR ARAUJO OLIVEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA QE 40 RUA 22 LOTE 08 D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSE EDIVONIR ARAUJO OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QE 40 RUA 22 LOTE 08. Na hipótese, a parte recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar fazer jus à concessão da referida benesse (ID 73546140). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o qual impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 16:38:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador